Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. CONCESSÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora – a atualização de valores de sua conta do PASEP – e a função de administrador desse montante, atribuída por lei à instituição financeira, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.